Tribunal: TJSP
Processo: 2174093-10.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2174093-10.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VALDO
JUNIOR LIMA SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174093-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33202
2
Voto:
33202
Habeas Corpus:
2174093-10.2020.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Vara:
20a Vara Criminal
Autos:
1503519-06.2020.8.26.0228
Paciente:
Valdo Junior Lima Souza
Impetrante:
Corréu:
Corréu:
Defensoria Pública
Felipe Schultz
Samuel Pablo Sly da Silva Dantas
Vistos.
A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo impetra habeas corpus, com pedido liminar, em favor de
Valdo Junior Lima Souza, alegando constrangimento ilegal sofrido pelo
paciente no processo no 1503519-06.2020.8.26.0228, ao qual
responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, com
trâmite perante o r. Juízo de Direito da 20a Vara Criminal Central.
Pleiteia o trancamento da ação penal
por ausência de justa causa, notadamente porque não houve
apreensão de drogas com o ora paciente (fls. 1/4).
O pedido liminar foi indeferido (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174093-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33202
3
44/45).
Dispensadas
as
informações
da
autoridade apontada como coatora.
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 52/56).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06,
porque, em 13.02.2020, agindo em concurso com Felipe Schultz e
Samuel Pablo Sly da Silva Dantas, guardavam, traziam consigo,
entregavam a consumo de terceiros e comercializavam 4 (quatro)
porções de cocaína, fazendo-o sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar (fls. 24/26).
Segundo a inicial: “Policiais Civis
diligenciaram até o local dos fatos, em razão das denúncias 45023040 e
46005593 do sistema Detecta, a fim de averiguarem notícia de
indivíduos que estariam praticando tráfico de entorpecentes. Os agentes
permaneceram em campana, ocasião em que avistaram um indivíduo,
posteriormente identificado como Pedro, adquirindo algo com SAMUEL,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174093-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33202
4
e assim decidiram pela sua abordagem, sendo encontrado em sua posse
um papelote de cocaína. Diante dos fatos, resolveram abordar SAMUEL,
sendo com este encontrado três papelotes de cocaína, bem como a
importância de R$ 50,00 (cinquenta reais). SAMUEL confessou
informalmente o tráfico de drogas, declarando que consegue os
entorpecentes com VALDO, e entrega parte do dinheiro arrecadado para
FELIPE. Durante aproximadamente duas horas de campana, os policiais
puderam observar FELIPE caminhando pelo local dos fatos, agindo
como espécie de 'gerente do tráfico', recebendo os valores dos demais
traficantes, enquanto VALDO permanecia sentado, realizando a entrega
das drogas para outras pessoas. Procedida à abordagem, foi encontrado
com FELIPE a quantia de R$ 252,00 (duzentos e cinquenta e dois reais).
Em um segundo momento detiveram VALDO, que permanecia sentado
oferecendo
drogas
para
transeuntes,
contudo,
a
substância
entorpecente e o dinheiro obtido com a venda não foram localizados em
sua posse. Interrogado em sede policial, SAMUEL confessou a prática do
crime de tráfico de drogas, declarando que recebia a quantidade de 13
(treze) papelotes de cocaína de VALDO, sendo 3 (três) são para consumo
próprio, e as demais vendidas e o dinheiro entregue à FELIPE. Assim,
pela natureza e circunstâncias em que se desenvolveu a atuação dos
policiais civis, previamente informados por denúncias, pelo modo como
estavam individualizadas as drogas, a quantidade de dinheiro, além das
demais circunstâncias do crime, atestam que as substâncias seriam
destinadas ao comércio ilícito de drogas” (fls. 24/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174093-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33202
5
Pois bem.
A medida de exceção do trancamento
da ação penal somente se afigura razoável à vista, primus ictus oculi,
de manifesta e induvidosa erronia no tocante à figura do agente ou no
caso de ser irrecusável, certa e inquestionável a presença de
justificativa excludente da tipicidade ou de dirimente prejudicial da
punibilidade, o que não ocorre in casu.
Em outras palavras, para o seu
deferimento, em sede de habeas corpus, é necessário que a ausência de
justa causa resulte nítida, patente e incontroversa, não ensejando
análise profunda e valorativa de provas, o que efetivamente não
sucede no caso concreto.
A propósito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou que:
“se os fatos narrados na denúncia revestem-se, em
tese, de ilicitude penal, não há falar-se em falta de
justa causa. O 'habeas corpus' não é o meio idôneo
para exame aprofundado da prova” (RSTJ 39/240).
Veja-se que, muito embora nada de
ilícito tenha sido apreendido, especificamente, em poder de Valdo,
houve, sim, apreensão de droga no contexto fático no qual ele estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174093-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33202
6
inserido, vertendo dos elementos probatórios até então coligidos que
era ele, ora suplicante, o fornecedor do acusado Samuel, porquanto
assim admitido em solo policial (fls. 10-original), caso em que ambos
eram gerenciados por Felipe, não se olvidando de que, em campana
policial, todos foram avistados operando a traficância, vejamos o que
constou:
Do boletim de ocorrência: “Assim,
percebendo que Samuel se tratava de traficante, também decidiram por
sua abordagem. Em posse deste localizaram R$ 50,00 (cinquenta reais)
e três papelotes de Cocaína. Samuel, informalmente, confessou a prática
delitiva da traficância, bem como apontou que pegava a substância
entorpecente com uma pessoa transsexual, ostentando blusa vinho,
posteriormente identificada como Valdo, bem como entregava parte do
dinheiro arrecado com a venda da substância para uma segunda pessoa
transsexual, usando blusa rosa, aqui identificada como Felipe.
(...)
Durante
as
02h
de
Campana,
puderam observar Felipe, caminhando por toda a extensão do Largo do
Arouche, conversando com diversas pessoas, agindo como uma forma de
gerente do tráfico na região, recebendo valores dos demais traficantes.
Com relação a Valdo, esta permanecia sentada, no local dos fatos,
tratando sempre com Felipe, e realizando a entrega de "kits" de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2174093-10.2020.8.26.0000 -Voto no 33202
7
entorpecentes para outras pessoas” (fls. 5/9).
Do interrogatório de Samuel em solo
policial: “Narrou que a operação ocorre da seguinte forma: Recebe de
Valdo a quantidade de 13papelotes de Cocaína, sendo que 3 são para
seu consumo, e as demais devem ser vendidas e o dinheiro entregue para
Felipe” (fls. 10-original).
Com efeito, tem-se que a peça
inaugural descreve, a priori, fato típico e antijurídico e encontra apoio
suficiente nos elementos de prova constantes dos autos, certo de que
as palavras dos agentes policiais, as declarações do corréu Samuel e a
droga apreendida se perfazem como elementos mínimos e seguros da
materialidade e autoria delitiva, conferindo justa causa para a ação
penal, alcançando o ora paciente.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.